Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-91.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3o DO CPC – OMISSÃO – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
O acórdão embargado de fato é omisso em relação ao que dispõe o art. 98, §3o do CPC, em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita, cujo vício deve ser sanado sem atribuir-lhe efeito infringente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-91.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HERMELINO INACIO SILVA - CPF: 550.108.221-72 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
– ART. 98, §3o DO CPC – OMISSÃO – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O acórdão embargado de fato é omisso em relação
a
o que dispõe o art. 98, §3o do CPC, em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita, cujo vício deve ser sanado sem atribuir-lhe efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002189-91.2018.8.11.0010

EMBARGANTE: HERMELINO INACIO SILVA

EMBARGADA: ENERGISA MT – DIST. DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HERMELINO INACIO SILVA
, em face do acórdão de Id. 61151983 que, por unanimidade, acolheu
os embargos de declaração para sanar o vício apontado a fim de fazer constar do v. acórdão que, diante da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, em igual proporção, com as custas e honorários advocatícios.

O embargante aponta ter havido omissão ante a ausência de pronunciamento acerca do disposto no art. 98, § 3o do CPC
e, dessa forma, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para que conste ao final da decisão, o que determina o parágrafo 3° do art. 98 do CPC. (Id. 63320515)

Contraminuta ofertada pela embargada no Id. 65114950, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HERMELINO INACIO SILVA
,
em face do acórdão de Id. 61151983, cuja ementa foi assim definida, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificado que o valor fixado para os honorários advocatícios se mostra demasiadamente elevado ou efetivamente irrisório, deve seu
quantum
ser fixado, por equidade, em valor razoável, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado
”.

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material”.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado de fato é omisso em relação
a
o que dispõe o art. 98, §3o do CPC, em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita, o qual deve ser corrigido da seguinte forma:

Onde se lê:

“
Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado a fim de fazer constar do v. acórdão que, diante da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, em igual proporção, com as custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão
.”

Leia-se:

“
Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado a fim de fazer constar do v. acórdão que, diante da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, em igual proporção, com as custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao autor, consoante preconiza o art. 98, §3o do CPC, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão
.”

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020